Tribunal: TJDFT
Processo: 0710202-15.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. ASSINATURA ELETRÔNICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ESPÓLIO. RECURSO PROVIDO POR OUTRO FUNDAMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que, acolhendo os embargos opostos, julgou improcedente o pedido em ação monitória, ao fundamento de que apócrifo o contrato de mútuo que embasa a pretensão, além de reconhecer que “assiste razão à parte ré quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que, no momento da propositura da ação, o espólio já não possuía capacidade para ser parte, devendo a demanda ter sido direcionada aos herdeiros, observando-se os limites de suas responsabilidades”.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão no recurso consiste em verificar a validade da assinatura eletrônica no contrato de mútuo que lastreia a pretensão.
III. Razões de decidir
3. Ordinariamente, o espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, na forma do art. 75, VII, do CPC. E, antes da abertura do inventário e do compromisso do inventariante, o administrador provisório que se encontra na posse do acervo hereditário é quem representa o espólio ativa e passivamente, na forma prevista no art. 613 e no art. 614, ambos do CPC.
4. Sucede que documentos dotados de fé pública, apresentados na origem, comprovam que, à época do ajuizamento da ação monitória, o inventário já havia sido encerrado. Logo, a ação não poderia ter sido direcionada contra o espólio. Assim, a apreciação das alegações de validade da assinatura eletrônica está prejudicada pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do espólio, não impugnada pelo apelante.
5. Pelo efeito translativo do recurso, a sentença deve ser reformada apenas para julgar extinto o processo sem resolução do mérito.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, inc. VII, art. 613 e art. 614.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 2016.00.2.009914-8, Rel. Desa. Ana Cantarino, 3a Turma Cível, j. 29/6/2016; TJDFT, APC 0711012-34.2019.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j.10/9/2020; TJDFT, APC 0003862- 48.2016.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 5/5/2021.